Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-35.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001507-35.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA - CPF: 000.874.211-19 (RECORRENTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0031-90 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001507-35.2020.8.11.0021

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa

Recorrente(s):

EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA LEGÍTIMA – CONTRATANTE ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado e serviço de cartão de crédito.

Alega na inicial que percebeu descontos de empréstimos em seu holerite, jamais contratados.

O Reclamado, juntou aos autos contrato assinado, documentos pessoais do Autor, extratos e TED, o que não já não condiz com a versão inicialmente exposta pelo Autor.

O Autor se manifestou argumentando pela necessidade de instrumento público para celebração de contrato de empréstimo bancário com assinatura a rogo.

A sentença foi de improcedência por entender que o empréstimo contratado pelo Reclamado, como demonstrado nos documentos da contestação, era empréstimo na modalidade cartão de crédito, descontando valores mínimos de RMC em seu holerite.

Após análise dos autos, comungo do entendimento do Magistrado de primeiro grau, entendendo por manter a sentença de improcedência.

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O FEITO SOB ARGUMENTO DA
NECESSIDADE
DE
INSTRUMENTO

PUBLICO
PARA
CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PESSOA ANALFABETA – CONTRATO COM A DIGITAL DO ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO POR DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE
INSTRUMENTO

PÚBLICO
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REFORMADA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I – Em que pese o entendimento do Juiz de piso referente à
necessidade
de contratação por analfabeto deve ser formalizada por
instrumento

público
, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois a lei, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico.

II – Cabe ressaltar, ainda, que as pessoas consideradas incapazes são aquelas elencadas nos arts. 3º e 4º do Código Civil, sendo que o analfabeto não é uma de suas hipóteses.

III - O Código Civil preleciona em seu art. 595 que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o
instrumento
poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

IV - Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 47234681 - Pág. 3), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valido o contrato de empréstimo efetuado entre as partes.

(N.U 1010047-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

A cobrança de valores mínimos foi autorizada pelo Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Em decorrência do pagamento de valores mínimos, os encargos contratuais incidentes sobre o saldo remanescente do cartão são legítimos.

Portanto, a dívida não só existe como todos os valores cobrados são legítimos, e decorrem da inadimplência parcial do Recorrente, tendo em vista o pagamento mínimo efetivado. Além disso, há registros de uso do cartão de crédito.

Assim, a pretensão indenizatória é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021